Tribunal: CARF
Processo: 13888.723351/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723351/2017-52
ACÓRDÃO
1402-007.154 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPREITEIRA RM RODRIGUES LTDA. ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo de IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir
a liquidez e certeza do pretenso crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.154 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723351/2017-52
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ (e-fls. 29):
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
saldo negativo de IRPJ (Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ), referente ao
01/04/2017 a 30/06/2017 (2o trimestre/2017), no valor de R$ 20.000,00, transmitida através
do PER/Dcomp no 16390.00148.310717.1.3.02-4256.
A DRF Piracicaba não reconheceu o direito creditório e não homologou a
compensação por meio do Despacho Decisório DRF/PCA no 563 (fls. 10/13).
A autoridade fiscal expôs que, na composição do crédito, o interessado teria
incluído retenções em fonte não declaradas em DIRF. Intimado a apresentar os
comprovantes de retenção e os lançamentos contábeis, para demonstrar o crédito das
retenções efetuado na contabilidade da empresa, o contribuinte não apresentou nenhum
comprovante nem resposta à intimação.
No despacho decisório, foi relatado que os valores retidos em fonte seriam
sempre múltiplos de mil, revelando a intenção do contribuinte em burlar a legislação
tributária:
Resta claro que a empresa agiu deliberadamente para burlar a legislação
tributária inserindo informações inverídicas nas fichas de composição do crédito
no PER/DCOMP.
Ao seu bel prazer relacionou retenções na fonte com valores múltiplos de R$
1.000,00 em verdadeira ação premeditada para postergar o adimplemento de
suas obrigações tributárias, confiando na suposta lentidão da máquina pública e
em eventual não análise dos dados.
Registre-se que a Receita Federal, em esforço contínuo de melhoria na prestação
de serviços, desenvolve sistemas eletrônicos e os coloca à disposição da sociedade
brasileira para que esta, seguindo os ditames legais, notadamente os tributários,
faça uso deles gratuitamente para cumprir suas obrigações tributárias e, nos
casos de créditos legítimos, os requerer de forma célere e descomplicada.
Pois a empresa valeu-se de um desses sistemas, no caso o PER/DCOMP, para
tentar lograr êxito e postergar a extinção de créditos tributários, não respeitando
a legislação disposta no art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), ao prever que somente créditos líquidos e certos podem ser utilizados
na compensação de débitos.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.154 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723351/2017-52
3
Deste modo, o direito creditório do Saldo Negativo não foi reconhecido e as
compensações não foram homologadas.
Em face da não homologação das compensações e do não atendimento à
intimação, foi aplicada a multa isolada no percentual de 225%, e foi lavrada a Representação Fiscal
para fins penais.
Cientificado do despacho em 02/10/2017 (fl. 14), o interessado apresentou, em
31/10/2017, a manifestação de inconformidade de fls. 20/25, para afirmar que teria apurado saldo
negativo decorrente de retenção a maior em fonte e que viria apresentar as notas do 1o trimestre
de 2015, para que a DRJ pudesse verificar as alegações de direito creditório.
Defende que seria detentor de tributo retido a maior, configurando pagamento
indevido e cabendo a ele o direito de pleitear a restituição.
Outrossim, cita o art. 8o da IN RFB no 1.300, de 2012 e alegou que a forma prevista
no dispositivo legal seria a ideal para solicitar a restituição, mas que seria de adesão facultativa.
Afirmou, ainda, que o indébito poderia ser devolvido através do § 12 do art. 3o da mesma IN.
Observa que caberia à fonte pagadora retificar a DIRF e pôr em prática o art. 8o da
IN RFB no 1.300/2012.
Por fim, solicita nova análise do seu pleito, no sentido de ser reconsiderada e
homologada a compensação
Em sessão de 25 de abril de 2018 (e-fls. 29) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, conforme a ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES
NA
FONTE.
INEXISTÊNCIA.
DESPACHO
DECISÓRIO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito indicado em Declaração de
Compensação impõe a não homologação da compensação e o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente da decisão de primeira instância em 22/05/2018 (e-fls. 35), o ora Recorrente
apresenta Recurso Voluntário em 24/05/2018 (e-fls. 37), no qual repisa os mesmos fundamentos
de fato e de direito.
É o relatório.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.154 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723351/2017-52
4

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que o Recurso Voluntário deve ser declarado não
provido. A autoridade fiscal demonstrou que a empresa prestou informação falsa a respeito de
retenções na fonte de rendimentos financeiros.
A recorrente declarou em DCOMP 163900014831071713024256 (e-fls. 5)
informações falsas relativas a retenções sem qualquer amparo em documento comprobatório e
comprovadamente inexistentes. Foram informadas dados de quatro retenções inexistentes em
valores redondos de R$ 10.000 e R$ 15.000,00:

A DCOMP 163900014831071713024256 (e-fls. 6) informa apuração trimestral,
ainda que a empresa tenha, de fato, apurado o IRPJ anualmente:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.154 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723351/2017-52
5

CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA

O documento protocolado como Recurso Voluntário reproduz os mesmos
argumentos da Manifestação de inconformidade, motivo pelo qual, e com base no art. 114, §12, I1
do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf), declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, os quais me utilizo como razão de decidir. O destaco abaixo
alguns pontos que entendo relevantes:
A manifestação de inconformidade é tempestiva, vez ter sido apresentada
no prazo legal previsto no art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei no 9.430, de 1996 (redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003), motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
A Portaria RFB no 1.668, de 2016 disciplina a formalização de processos no
âmbito da Receita Federal do Brasil e estabelece:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
III – de indeferimento de pedido de ressarcimento ou da não
homologação de DCOMP e do lançamento de ofício e da multa isolada
deles decorrentes, conforme o caso; e
(...)

1 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.154 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723351/2017-52
6
Conforme o dispositivo citado acima, o presente processo foi apensado ao
processo de exigência de multa isolada (processo no 13888.723801/2017-15),
sendo que os recursos de ambos estão sendo julgados nesta mesma sessão.
Preliminarmente, registro que o contribuinte informou que estaria
apresentando notas fiscais comprobatórias da retenção em fonte, mas não
entregou tal documentação até a presente data.
O interessado alega que teria direito à restituição de montante
indevidamente retido em fonte e que caberia à fonte pagadora retificar a DIRF
para que obtivesse o valor pleiteado.
A argumentação não merece prosperar.
Nos PER/Dcomp transmitidos pelo contribuinte, o crédito pleiteado não é
decorrente de pagamento indevido, mas sim, de Saldo Negativo de IRPJ.
O fato é que a autoridade fiscal realizou pesquisa nos sistemas da RFB e não
encontrou as retenções em fonte informadas no PER/Dcomp.
O interessado deveria trazer aos autos alguma prova da retenção, prova do
serviço prestado e do valor recebido ou qualquer outra prova pertinente, mas não
entregou qualquer documentação.
Friso que a autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar os
comprovantes de retenção, imprescindíveis para a verificação do saldo negativo
informado pelo Contribuinte no PER/Dcomp, mas não houve qualquer resposta.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo; tratando o presente caso de declaração de compensação, de interesse do
contribuinte, cabe a ele o ônus comprobatório.
A falta de entrega de documentação, as retenções em fonte sempre
múltiplas de mil reais e não declaradas em DIRF, aliada à falta de justificativa
sobre o que ocasionou o não reconhecimento do direito creditório pleiteado,
levam à conclusão de que houve falsidade nas informações prestadas na
Declaração de Compensação 16390.00148.310717.1.3.02-4256, estando correto o
despacho decisório proferido no presente processo.
Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade para manter o crédito tributário exigido.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.154 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723351/2017-52
7
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 57
DF CARF MF
Original